Tribunal: TJSP
Processo: 1086309-71.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo Nacional. Sentença de improcedência. Extravio de bagagem temporário. Incontroverso o extravio da bagagem, a responsabilidade da ré pela reparação dos danos suportados pela autora é patente. Dano moral in re ipsa. Indenização devida, contudo, observando o fato de que o autor aguardou a devolução da bagagem em sua residência. Fixada em R$ 5.000,00, corrigidos deste

Ementa:
Apelação. Transporte Aéreo Nacional. Sentença de improcedência. Extravio de bagagem temporário. Incontroverso o extravio da bagagem, a responsabilidade da ré pela reparação dos danos suportados pela autora é patente. Dano moral in re ipsa. Indenização devida, contudo, observando o fato de que o autor aguardou a devolução da bagagem em sua residência. Fixada em R$ 5.000,00, corrigidos deste arbitramento e acrescidos de juros de mora a contar da citação. Sentença modificada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012922
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086309-71.2018.8.26.0100, da Comarca de Barueri, em que é apelante RICARDO
JUVENAL VIEIRA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086309-71.2018.8.26.0100 - A - Voto no 6655.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1086309-71.2018.8.26.0100
Apelante: Ricardo Juvenal Vieira
Apelado: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Comarca: Barueri
Juiz(a): Luciano Antônio De Andrade.
Voto no 6655.
Apelação.
Transporte
Aéreo
Nacional.
Sentença
de
improcedência.
Extravio
de
bagagem
temporário.
Incontroverso o extravio da bagagem, a responsabilidade da
ré pela reparação dos danos suportados pela autora é patente.
Dano moral in re ipsa. Indenização devida, contudo,
observando o fato de que o autor aguardou a devolução da
bagagem em sua residência. Fixada em R$ 5.000,00,
corrigidos deste arbitramento e acrescidos de juros de mora a
contar da citação. Sentença modificada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 93/96 que julgou improcedente a presente demanda, condenando o autor ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa.
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) o extravio de
bagagem perdurou por mais de cinco dias e causou severos transtornos, razão pela qual,
pleiteia a reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente (fls. 99/109).
Contrarrazões a fls. 115/123.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 111).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086309-71.2018.8.26.0100 - A - Voto no 6655.
3
É o relatório.
Com efeito, incontroverso nos autos que o autor adquiriu
passagem aérea com partida dia 25.02.2016 de Salvador para Campinas e de Campinas
para Maringá. No entanto, ao final da viagem foi constado o extravio temporário de sua
bagagem (fls. 16).
Sobreveio sentença de improcedência.
O recurso comporta provimento.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, não há
dúvidas de que, em decorrência do descaminho de sua bagagem, o autor foi submetido à
severa aflição e sensação de insegurança, sentimentos que se prolongaram durante os dias
que antecederam a devolução da bagagem.
Inegável o dano moral in re ipsa, proveniente da situação em
testilha, ultrapassando o mero aborrecimento, pois, além da frustração pelo não
recebimento da bagagem no destino e ficar despojada de itens pessoais por cinco dias.
Assim, considerando a intensidade do dano (extravio
temporário de bagagem), a capacidade econômica da ré, a finalidade inibitória de condutas
do gênero, bem como, o fato do autor aguardar a devolução de sua bagagem em seu destino
de retorno, qual seja, sua residência, e observado os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (três mil reais).
Por fim, observa-se que cabe a correção do valor da
indenização deste a data da publicação deste acórdão (súmula 362, do STJ), com os juros
de mora aplicados da citação, por se cuidar de responsabilidade contratual, nos termos da
regra geral prevista no artigo 405, do Código Civil.
Neste sentido:
APELAÇÃO - Ação indenizatória por danos morais - Transporte aéreo
internacional - Extravio temporário de bagagem - Sentença de parcial
procedência que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 - Apelo da autora - DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086309-71.2018.8.26.0100 - A - Voto no 6655.
4
MORAL - O extravio da bagagem com pertences pessoais é fato que
transcende o mero aborrecimento - Dano moral in re ipsa - Quantum
indenizatório adequado às peculiaridades do caso, não comportando
elevação - Malgrado inegáveis os danos morais decorrentes do extravio da
bagagem, isso não gerou maiores repercussões para a autora, que já se
encontrava em sua residência, podendo dispor de seus demais bens de uso
pessoal - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Apelação
Cível
no
1016233-85.2019.8.26.0100; Rel. Des. Jonize Sacchi de Oliveira; j.
08.08.2019)
Portanto, impõe-se a modificação da sentença para condenar
a ré ao pagamento ao autor indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), acrescidos de correção monetária a contar deste arbitramento e de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Por fim, impõe-se a ré os ônus sucumbências, cabendo a ela o
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do
valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
Elói Estevão Troly
Relator